Tribunal: TJSP
Processo: 2226277-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Instituto prescrito pelo Código de Processo Civil nos artigos 98 a 102 – Lei no 1.060/50 recepcionada pela Constituição Federal de 1988 – Fatos que demonstram situação incompatível com a condição de necessitado exigida pela lei – Indeferimento mantido – Tutela de urgência indeferida – Ausência de elementos que permitam concluir, em uma cognição apenas sumária, pela

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Instituto prescrito pelo Código de Processo Civil nos artigos 98 a 102 – Lei no 1.060/50 recepcionada pela Constituição Federal de 1988 – Fatos que demonstram situação incompatível com a condição de necessitado exigida pela lei – Indeferimento mantido – Tutela de urgência indeferida – Ausência de elementos que permitam concluir, em uma cognição apenas sumária, pela plausibilidade do direito invocado – Documento de transferência do veículo que não permite a utilização do procedimento monitório – Ausência de demonstração do preço pactuado pelo veículo – Necessidade de emenda da inicial, para adoção de procedimento diverso do monitório – Decisão mantida.

Agravo não provido.